Tribunal: CARF
Processo: 10725.721477/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721477/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.776 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
RENATO GOMES CORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721477/2011-71
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.776 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721477/2011-71

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Campos dos Goytacazes - RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto
suplementar no montante de R$3.799,37, a ser acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com dependentes, no montante de R$1.730,40, por falta de
comprovação da relação de dependência.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$12.085,48, por falta de
atendimento a intimação para comprovar as despesas pleiteadas.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 19/09/11,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Concorda com a glosa de dependente e discorda da glosa de despesa com plano de
saúde, que constaria do comprovante de rendimentos pagos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2014, Recurso Voluntário, alegando improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas relativas a plano de
saúde
A DRJ, manteve a glosa da dedução de despesa médica do plano de saúde
Unimed do Norte Fluminense Coop. Trabalho Médico, por considerar que não foi possível
identificar os beneficiários, bem como valor por beneficiário, com o comprovante apresentado,
conforme abaixo:

Conforme consta da Notificação de Lançamento, a glosa de despesas com plano de
saúde se deu pelo fato de o contribuinte não ter apresentado declaração do plano de
saúde informando os valores pagos a cada beneficiário, uma vez que somente podem ser
deduzidos os valores pagos a pessoas que sejam dependentes do contribuinte.
A necessidade de apresentação deste documento está clara na página 04 da Notificação
de Lançamento, na descrição dos fatos relativa à infração. O contribuinte teve nova
oportunidade de apresentar os documentos com a impugnação e deixou de faze-lo, de
modo que a glosa deve ser mantida.
Da dedução com plano de saúde Unimed do Norte Fluminense Coop. Trabalho
Médico
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.776 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721477/2011-71

Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com
o plano de saúde Unimed do Norte Fluminense Coop. Trabalho Médico, no valor de R$
12.085,48 teve sua glosa mantida com base no entendimento de que os documentos apresentados
não identificavam valores por beneficiários da prestação.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico,
tem-se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico
prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa
informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que o documento juntado não apresenta a identificação dos
beneficiários, nem o valor por beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Portanto, a dedução de R$ 12.085,48, a título de despesa com plano de saúde,
deve ser restaurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 57
DF CARF MF
Original